Tribunal: STF
Processo: Rcl 78150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em favor do reclamante, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    Nas razões do agravo, aduz-se, em suma, não haver ato do TCU apto a atingir negativamente a esfera jurídica da parte reclamante, motivo pelo qual se requer a exclusão do TCU do polo passivo da reclamação. Sustenta-se  que, em razão da decisão por mim proferida 9.6.23, quando do ajuizamento da reclamação a decisão liminar proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do MS 28.819 já não produzia mais efeitos, motivo pelo qual seria inviável o processamento da demanda. 



    Argumenta-se, ademais, que o servidor em questão foi transferido da UnB para a UFG em data anterior à impetração do MS 28.819 - em 1992 -, não sendo, portanto, alcançado pela decisão de mérito proferida nos autos daquela ação mandamental coletiva. Afirma-se, ademais, que ele continuou recebendo a parcela até o ano de 2017, quando então teve suprimido o seu pagamento pela UFG. 



    Por fim, defende-se ter ocorrido a prescrição da pretensão anulatória do ato que teria determinado a supressão do pagamento da parcela, em contrariedade ao que decidido nos autos do mandamus paradigma.



    Requer, assim, “a reconsideração da decisão agravada, extinguindo o feito, seja pelo fato de o ato do TCU não repercutir na esfera jurídica do Reclamanda; pela insusbsitiência do paradigma apontado - antes mesmo do ajuizamento desta reclamação; pelo reconhecimento da ilegitimidade do autor para propor a presente reclamação, ou ainda em virtude da prescrição (fundo de direito) da pretensão do autor”. (eDOC 21, p. 6, id c0d77dd1)



    Intimado a apresentação contrarrazões, a parte permaneceu silente. Os autos foram a mim conclusos em 1º.7.2025.



    É o breve relatório. 



    Decido.



     Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 12 (ID: 50972928), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Milton da Silva Borges, contra ato administrativo da Universidade Federal de Goiás - UFG, fundamentado em ato decisório do Tribunal de Contas da União - TCU, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 ao reclamante. 



    O reclamante, servidor da instituição, alega, em síntese, o desrespeito à autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “1) O Reclamante é servidor público federal aposentado lotado na Universidade Federal de Goiás. 



    2) O servidor Reclamante foi redistribuído da Fundação Universidade de Brasília para a Universidade Federal de Goiás. 



    3) Com a redistribuição do Reclamante da UnB para a UFG, a Reclamada UFG procedeu o Congelamento do pagamento da URP/1989. Antes da redistribuição, enquanto estava na Fundação Universidade de Brasília (FUB), o Reclamante recebia regularmente a ‘URP (26,05%)’, sem congelamento.



    4) Não bastasse o congelamento da URP/89, em 2017, o TCU suprimiu a URP/89 dos proventos de aposentadoria do Reclamante, desrespeitando a medida cautelar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819/DF que albergava o direito do Reclamante desde 2010.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, sustenta que “[n]ão subsiste (...) o argumento de que os servidores redistribuídos para outras universidades não teriam direito à URP/1989, porque deixariam de pertencer ao quadro da Universidade de Brasília, tampouco a irresignação do TCU em recusar o registro de aposentadoria com o incremento da URP/89 aos proventos do Reclamante”. (eDOC 1, p. 15) 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89, determinando-se o restabelecimento do pagamento da referida parcela, bem como o pagamento retroativo dos valores que deixaram de ser pagos desde a data da supressão administrativa da rubrica. 



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 19, ID: ec2de2eb)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Na hipótese dos autos, aduz-se a ocorrência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese, o reclamante era servidor originariamente vinculado aos quadros da Universidade de Brasília - UnB, beneficiário, portanto, da decisão proferida na ação trabalhista que garantiu a percepção da parcela da URP/89, sendo também alcançado pela decisão liminar proferida no MS 28.819, que não fez distinção quanto à época de ingresso do servidor nos quadros da FUB no tocante ao seu alcance.



    Em 1992, o reclamante foi redistribuído para a Universidade Federal de Goiás - UFG, onde permaneceu recebendo a parcela referente à URP/89, no percentual de 26,05%, com o valor congelado, até que esta fosse suprimida em 2017, por decisão administrativa fundamentada nos Acórdãos 4167/2016-TCU-2ª Câmara e 6474/2017 - TCU - 1ª Câmara. 



    Eis um trecho do despacho proferido pelo Coordenador Financeiro de Pessoal e pela Diretoa do Departamento de Pessoal que deu azo à abertura do processo administrativo que resultou na cassação da freferida verba da folha de pagamento do reclamante:



    “Tendo em vista a necessidade de dar cumprimento ao Acórdão 4157/2016 – TCU – 2ª Câmara que determinou a cessação dos pagamentos decorrentes de vantagem relativa a planos econômicos, garantidas por força de Decisão Judicial ao aposentado José Mário Santos Belesa e atender a Portaria Normativa nº 06, de 11 de outubro de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho/MPDG, que dispõe sobre os procedimentos para recadastramento de todas as ações judiciais no âmbito do SIPEC, enviamos os autos a essa Direção, para conhecimento e aprovação da necessidade de desativação de Decisão Judicial, conforme histórico abaixo:



    Dados: 



    2 A ação judicial está devidamente cadastrada no módulo de ações judiciais no SIAPE, com os seguintes dados: 



    Código da Ação: 3150 



    Classe da Ação: Reclamação Trabalhista 



    Juízo da Ação: 6ª JCJ de Brasília (DF97012JCJ0006) 



    Nº do Processo: 19890000000385-X 



    Objeto: 0003 Nome: Plano Econômico 



    Acórdão 2161/05 TCU – 26,05%



    Beneficiados:



    (...)



    8. Milton da Silva Borges



    3 A Ação Judicial refere-se à (Planos econômicos – Acórdãos 2.161/2005). Tais ações promovidas com esse objeto visaram à compensação de perdas decorrentes de planos econômicos, tais como: Plano Bresser; Plano Verão e Plano Collor. No entanto, já está pacificado no âmbito do TCU (TC 005.831/2016-4), que:



    ‘1. o pagamento destacado de vantagem relativa à decisão judicial que concedeu reajuste relativo a perdas decorrentes de planos econômicos não deve extrapolar a data-base (data de revisão geral de remuneração da categoria) seguinte àquela que serviu de referência ao julgado; 



    2. a mencionada vantagem tem natureza de antecipação salarial, não se incorporando à remuneração, a menos que expressa determinação contrária conste na decisão judicial; 



    3. no caso de expressa determinação judicial de incorporação da vantagem, o pagamento deve ser feito na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), em valores fixos, e não percentuais, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, subtraindo-se as sucessivas incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei até a absorção integral dessa vantagem.’



    4 A ação judicial já está cadastrada no novo módulo de Ações Judiciais – AJ, com o número 0038500- 0819895100006 e foi analisada pelo Ministério do Planejamento. Ao analisar a Ação, àquele Órgão Central, encaminhou os autos para ciência do Dirigente de Recursos Humanos desta Universidade, para ciência da seguinte mensagem:



    ‘A exclusão deve ocorrer imediatamente, nos termos do Acórdão 6476/2017 – TCU 1ª Câmara – Faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU no prazo de 15 dias, as providências adotadas’



    5 Assim esta Coordenação Financeira de Pessoal/DP, irá notificar os beneficiados da ação, para que fiquem cientes da necessidade de desativação da rubrica correspondente à Decisão Judicial, haja vista que os valores resultantes das reestruturações da carreira dos servidores Técnico-Administrativos/Docente, já superaram o valor da decisão judicial. Na notificação será dado o direito ao contraditório/ampla defesa, para que os beneficiados possam em um prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação apresentar documentos ou contestações.” (eDOC 9, p. 30)



    Como se nota, embora não haja um ato específico referente à determinação de cassação da rubrica pelo TCU ao ora reclamante, é fato que a supressão da referida verba ocorreu com fundamento em decisões do TCU referentes a servidores aposentados, que obtinham a URP/89 em suas folhas de pagamento, com fundamento em decisão proferida na mesma Reclamação Trabalhista.



    Ademais, tem-se que a esfera jurídica do reclamante só veio a ser afetada pela decisão do TCU quando da conclusão do Processo Administrativo de Revisão dos Proventos, iniciada perante o Departamento de Pessoal da Universidade Federal de Goiás.



    Assim, fica claro que o reclamante era servidor efetivo da FUB à época do ajuizamento da ação trabalhista que garantiu a percepção da parcela da URP/89, sendo alcançado pela decisão liminar paradigma no MS 28.819, que não fez distinção quanto à época de ingresso do servidor nos quadros da FUB no tocante ao seu alcance. O fato de o servidor ter sido redistribuído para a UFG, em 1992 é irrelevante, visto que permaneceu recebendo a referida parcela, até a sua supressão em 2017.



    No que se refere ao mérito da questão controvertida, tenho que o deslocamento de servidor público, juntamente ao seu cargo, por redistribuição, para ente público diverso, não se mostra suficiente para a suspensão do pagamento da verba. Isso porque a manutenção do pagamento da URP/89 encontra amparo no que disposto expressamente no art. 37 da Lei nº 8.112/1991, que define os pressupostos para o deferimento da redistribuição, nos seguintes termos:



    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos: 



    I - interesse da administração; 



    II - equivalência de vencimentos; 



    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 



    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 



    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 



    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifo nosso)



    Tem-se, assim, que para o deferimento da redistribuição pelo órgão de origem, há que se mostrar presente um conjunto de elementos, dentre eles que a redistribuição seja realizada no interesse da Administração Pública, a manutenção da essência das atribuições do cargo de origem, assim como a equivalência de vencimentos entre ambos os cargos.



    Vale salientar que o significado que se extrai de equivalência de vencimentos previsto na norma mencionada confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, na forma do art. 37, XV, do texto constitucional. Dessa forma, uma vez configurada a equivalência entre as remunerações pagas no cargo de origem e no cargo de destino, a manutenção dessa equivalência assegura que o deslocamento da função entre órgãos públicos não implique em prejuízo ao servidor com a eventual redução de seus vencimentos.



    Portanto, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da redistribuição, notadamente o interesse da Administração Pública e equivalência dos vencimentos, aferidos no momento de proferimento do ato administrativo, entendo configurada a obrigatoriedade de se preservar a remuneração recebida pelo servidor, nos termos em que determinada no julgamento do MS 28.819.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA NO MS 28.819/DF. SERVIDORES PÚBLICOS. REDISTRIBUIÇÃO. URP DE FEVEREIRO DE 1989. CORTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte no MS 28.819/DF, surpreendendo os servidores após a ocorrência da distribuição do cargo. III - O fato do servidor ter sido redistribuído para outra Universidade não afeta a sua pretensão no MS 28.819/DF, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. IV -Agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 41.778 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.499 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    Repiso por fim que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidor que ingressou no quadro funcional da UnB e, desde então, percebia a parcela referente à URP/1989, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Todavia, no que tange à alegação fundada na impossibilidade de diminuição ou congelamento da vantagem, uma vez que “a medida tomada pela UFG no congelamento da URP 26,05%, bem como pelo TCU em 2017, viola claramente a coisa julgada e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 9), bem como a pretensão de que a União se abstenha de praticar atos que importem na absorção da referida parcela, tenho que melhor sorte não assiste à reclamante. Explico.



    Nos autos do paradigma apontado nesta reclamação, qual seja, MS 28.819/DF, proferi decisão no pedido de cumprimento de sentença, no sentido de reconhecer que o entendimento do TCU, segundo o qual o percentual referente à URP/1989 passou a ser calculado com base na remuneração anterior ao advento da Lei 13.325/2016, não reflete em descumprimento do mandamus. Assentei, ademais, a possibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 494 da repercussão geral aos reajustes futuros.



    Nesse sentido, transcrevo teor do julgado no que interessa:



    “Conforme relatado, o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, ora impetrante, alega que até o momento não ocorreu o cumprimento da decisão concessiva da ordem, pois não houve a inclusão da rubrica na folha de pagamento dos servidores (eDOC 107).



    No caso, em 29.9.2023, concedi a ordem pleiteada neste mandado de segurança, para o fim de confirmar a liminar concedida nestes autos pela então relatoria, Ministra Cármen Lúcia, para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante (eDOC 53) e, após a interposição de sucessivos recursos pelas partes, sobreveio o trânsito em julgado do último acórdão prolatado nos autos (eDOC 106).



    Daí o alegado descumprimento da sentença.



    A pretensão do requerente não merece acolhida.



    (...)



    Diante desse cenário, não procede a argumentação deduzida pelo impetrante, no sentido de que há descumprimento da obrigação imposta nos autos, uma vez que a interpretação conferida pela Administração à questão encontra-se alinhada ao que restou decidido por esta Corte.



    Como visto, o afastamento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 494 amparou-se na necessidade de resguardo à segurança jurídica, tendo em vista o reconhecimento de que a situação em questão perdurou por mais de 30 (trinta) anos.



    Note-se que a medida cautelar deferida nestes autos, bem como a confirmação da mesma no julgamento de mérito deste writ, tiveram por objetivo impedir o descesso remuneratório dos servidores da universidade de forma abrupta, após o decurso de décadas recebendo a referida verba em sua folha de pagamento. 



    Nesses termos, resguardou-se, tão somente, a manutenção do pagamento da rubrica aos servidores substituídos pela impetrante, no percentual de 26,05% sobre a remuneração - seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial -, sem redução do valor, até a decisão de mérito neste writ, que posteriormente confirmou a liminar.



    Tais decisões não tiveram o objetivo de assegurar o pagamento ad eternum do percentual de 26,05% sobre qualquer estrutura remuneratória dos autores; nem o de conceder o referido valor a quem nunca o recebeu (em razão da data de seu ingresso nos quadros da FUB); e, muito menos, o de impedir a sua absorção nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 2.169/2019-TCU-Plenário.



    Confira-se, a propósito, o fundamento utilizado pelo TCU para a tomada dessa decisão:



    (...)



    Conforme se verifica, no acórdão acima mencionado, o TCU determinou à Fundação Universidade de Brasília que, em cumprimento à ordem liminar deferida pela Ministra Cármen Lúcia nestes autos, a rubrica deveria ser calculada sobre o valor da remuneração anterior ao advento da Lei 13.325/2016, sem diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos.



    Tal entendimento encontra-se alinhado com a jurisprudência desta Corte e com a decisão proferida nestes autos, que apenas impediu o descesso remuneratório dos servidores da FUB que vinham recebendo a URP há mais de 30 (trinta) anos, conforme se extrai dos seus fundamentos: 



    (...)



    Desse modo, o congelamento da base de cálculo da vantagem na remuneração anterior ao advento da Lei 13.325/2016, bem como o impedimento do recebimento da referida verba pelos servidores que ingressaram após a prolação da decisão de mérito, em 29.9.2023, estão de acordo com os fundamentos e limites das decisões proferidas nestes autos.



    Registro, ainda, que a absorção desses valores por qualquer reajuste futuro, está em sintonia com o entendimento do STF, firmado no Tema 494 da repercussão geral. (...)”. (MS 28.819-Agr-segundo-Agr-ED, de minha relatoria, DJe 10.4.2025; grifos nossos)



    Com efeito, deve ser observado, no que se refere ao cálculo da rubrica devida, o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2.169/2019-TCU-Plenário, bem como pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 494 da repercussão geral para os reajustes futuros, em consonância ao que decidido nos autos do paradigma indicado.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 12 (ID: 50972928) e julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar os atos reclamados no tocante ao impetrante, de modo a determinar o imediato restabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP) em seu favor, conforme as limitações estabelecidas pelo Acórdão 2169/2019-TCU-Plenário, devendo ser observada a aplicação do Tema 494 da sistemática da repercussão geral para reajustes futuros, nos termos da decisão proferida no pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do MS 28.819/DF (DJe 9.5.25). 



    Determino, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas pela suspensão, observados os parâmetros estabelecidos na presente decisão, bem como o prazo prescricional quinquenal. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se com cópia da decisão proferida em 7.5.25 (DJe 9.5.25), nos autos do MS 28.819/DF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente